Tribunal: TJPA
Processo: 0006853-04.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006853-04.2018.8.14.0010

APELANTE: MARIA BENEDITA FERREIRA GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006853-04.2018.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: BREVES

APELANTE: MARIA BENEDITA FERREIRA GONCALVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível a cobrança de R$ 9.595,40, referente a suposto consumo não registrado no período de 10/04/2015 a 28/02/2018, mas julgou improcedente o pedido de dano moral.

A autora sustenta que a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de consumo não registrado, com ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e à proteção contra práticas abusivas.

5. Reconhecida a inexistência do débito, a cobrança indevida revela falha na prestação do serviço, sobretudo quando acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial.

6. A jurisprudência consolidada entende que a cobrança irregular com potencial corte de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, por violar a esfera da dignidade do consumidor.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixando-se em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
1. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, acompanhada de ameaça de suspensão do serviço, configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA BENEDITA FERREIRA GONCALVES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 34591934, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Breves, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 9.595,40, referente a um suposto consumo não registrado, no período de 10/04/2015 a 28/02/2018 e, julgar improcedente o pedido de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que foi surpreendida com a cobrança de R$ 9.595,40 a título de consumo não registrado, onde a concessionária demandada justifica a cobrança em razão de suposta irregularidade na medição de consumo.

Em sentença de id. 34591935, o Juízo de origem declarou a inexistência do débito referente ao período de 10/04/2015 a 28/02/2018, bem como, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender tratar-se de mero dissabor da vida.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 34591942, onde em apertada síntese, alega que, a situação fática ultrapassou o mero dissabor, evidenciando a ocorrência de dano moral ao recorrente, o qual merece ser indenizado.

Sustenta ainda que a cobrança indevida gerou ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, quê, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Ao final pugna pela reforma da sentença para se julgar também procedente, o pedido de dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 34591945, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais, em razão da cobrança abusiva de fatura de energia elétrica.

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança reconhecida na sentença.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com a ameaça da suspensão dos serviços de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão, na via administrativa e nesta via Judicial.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário uma injusta ameaça de interrupção de seu abastecimento de energia, além dos percalços percorridos, que abala de maneira considerável a paz de espírito.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada a ameaça do corte de energia elétrica e, ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, PARA TAMBÉM CONDENAR A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRêS MIL REAIS).

Os consectários legais da condenação devem ser aplicados, utilizando-se o índice IPCA como correção monetária e a taxa SELIC como juros, excluindo o IPCA, nos termos do art. 406 do CC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026